Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO PELO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO STJ. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ, FRAUDE OU ABUSO. LIBERAÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença promovido por Jean Xavier de Souza Clemente Dias contra Osmira Dutra Rodrigues, buscando a satisfação do crédito de R$ 21.612,82.
2. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio de R$ 358,47 via SISBAJUD.
3. A executada interpõe agravo de instrumento e requer o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito, sustentando tratar-se de quantia protegida pelo art. 833, X, do CPC, diante da inexistência de má-fé, fraude ou abuso.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se valores inferiores a 40 salários-mínimos mantidos em contas bancárias diversas da poupança recebem a proteção do art. 833, X, do CPC; e (ii) se há elementos que indiquem má-fé, fraude ou abuso capazes de afastar a impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
5. O art. 833, X, do CPC protege quantias depositadas em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. A jurisprudência do STJ amplia essa proteção para valores preservados em contas-correntes ou aplicações financeiras, desde que inexistam má-fé, fraude ou abuso, conforme precedentes mencionados no voto.
6. O bloqueio recaiu sobre R$ 358,47, quantia muito inferior ao limite legal e que, segundo o STJ, encontra amparo na regra de impenhorabilidade, ainda que depositada em contas diversas da poupança.
7. O exequente não demonstrou má-fé, fraude ou abuso. Tampouco há elementos que permitam afastar a proteção legal e jurisprudencial. A movimentação bancária comum não desnatura, por si só, o caráter de reserva econômica quando o valor é ínfimo.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da executada Osmira Dutra Rodrigues para reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito e determinar a liberação dos R$ 358,47 bloqueados via SISBAJUD.
__________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CPC, art. 854, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.640.172/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/09/2024, DJe 02/10/2024. TJDFT, Acórdão 2050754, 0728282-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 22/10/2025. TJDFT, Acórdão 2076830, 0741333-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 21/01/2026.